Tribunal: TJMT
Processo: 0004574-39.1995.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0004574-39.1995.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DAYTONA MOTOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 97012490):
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
3. Após o transcurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser reconhecida de ofício.
4. configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
5. Sentença mantida, recurso desprovido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0004574-39.1995.8.11.0041, Relator: DR. YALE SABO MENDES, j. em 30/08/2021).
A parte recorrente alega violação ao art. 40, da Lei n.o 6.830/80 e 1.022 do CPC, sob o argumento que, ocorreu no período alegado que houve a prescrição intercorrente, um pedido de penhora e avaliação capaz de interromper o prazo prescricional.
Recurso tempestivo (id. 120319969).
Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 123286965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, argumenta que não houve a prescrição intercorrente sob o argumento que há interrupção do prazo prescricional em face da petição com pedido de penhora e avaliação.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 570 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No presente recurso, a controvérsia reside no Tema 568, uma vez que se discute se o mero peticionamento em juízo é capaz de interromper a prescrição, em que foi decidido que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu (id. 110547960), in verbis:
Isso porque, apesar de constar pedido de penhora e avaliação de imóvel da esposa do Executado Alberto da Cunha Macedo em id. 76809456 – pág. 05, a Fazenda Pública, em ato seguinte, comunicou ao juízo que não foram encontrados bens imóveis em nomes dos devedores, conforme se denota da petição acostada em id. 76809457 – pág. 03. Logo não há se falar em omissão.
Ademais, importante consignar que o feito tramita a aproximadamente 26 (vinte e seis) anos sem que o ente estadual tenha logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora dos Executados.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que se iniciam automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora, bem como o simples peticionamento requerendo a constrição não é capaz de interromper a prescrição, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 568 do STJ.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 568), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça